Tribunal: TJMT
Processo: 1001725-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001725-92.2021.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE(S): DR. FELIPE GARCIA NOGUEIRA
PACIENTE(S): VICTOR ARAUJO TEIXEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VICTOR ARAUJO TEIXEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (Código 12110156), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 75104983).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é “primário, possui residência fixa e condições pessoais favoráveis”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 75104982), com documentos (ID 75104983).
Relatos.
Em 27.1.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:
“[...] No caso dos autos, tal risco está evidentemente presente em franca afronta à Ordem Pública, haja vista a expressiva quantidade de droga apreendida a vulnerar tal elemento. [...]
Não estamos falando aqui da gravidade abstrata do delito de tráfico, mas da gravidade concreta do fato em que, supostamente, o agente era responsável por quase seis quilos de maconha. [...]
Assim converto em prisão preventiva, a prisão em flagrante do indiciado Victor Araújo Teixeira [...] (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 75104983).
Pois bem.
A segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, extraída da quantidade da droga apreendida (aproximadamente 6kg de maconha).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para justificar a necessidade da custódia preventiva, “in verbis”:
“O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida, consistente em ‘06 (seis) tabletes de maconha, totalizando 3,094 kg (três quilos e noventa e quatro gramas)’ mais ‘um tablete do mesmo entorpecente, pesando 618 g (seiscentos e dezoito gramas)’, a indicar um maior desvalor da conduta, justificando a prisão imposta” (STJ, AgRg no RHC no 138201/PR – Relator: Min. Felix Fischer – 9.2.2021).
No mesmo sentido, o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal:
“A [...] quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Logo, a segregação preventiva encontra-se fundamentada.
Em relação aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, consoante Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar que o paciente, apesar da idade (vinte e um anos), registra 2 (dois) atos infracionais por tráfico e roubo majorado – art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP - (Sistema Primus, Códigos 507972 e 416319), de modo que a pretendida substituição, em sede liminar, afigura-se impertinente (STJ, RHC no 107.238/GO – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 12.3.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO